Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-10.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003644-10.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[OSVALDO GAVIOLI - CPF: 306.806.629-87 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSVALDO GAVIOLI - CPF: 306.806.629-87 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

OSVALDO GAVIOLI

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS
ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇAO
TRINTENÁRIA NO CASO ESPECIFICO - TEMA 608 DO STF – VÍCIO CONSTATADO - ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – EMBARGOS DO MUNICÍPIO PREJUDICADO

—
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

1. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral:

a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos.

b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019).

2. Embargos acolhidos com efeitos modificativos, para retificar o voto do recurso de apelação quanto a prescrição aplicável a cobrança dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que na espécie findaria somente em 2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OSVALDO GAVIOLI

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OSVALDO GAVIOLI

e pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Osvaldo Gavioli e manteve a
sentença proferida pelo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança no 1003644-10.2018.8.11.0037, para reconhecer a nulidade do contrato de trabalho entre as partes e determinar que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
recolha o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
referente ao período não prescrito entre junho de 2013 a junho de 2016, respeitando a prescrição quinquenal.

O primeiro embargante aduz que a omissão em questão se caracteriza pela ausência de manifestação expressa quanto aos efeitos moduladores do entendimento sedimentado, uma vez que, referida modulação teve por finalidade precípua resguardar os direitos daqueles que até então se beneficiariam do prazo prescricional trintenário, ressalvando apenas que a ação deveria ser protocolada antes de 14/11/2019, por segurança jurídica, fixados no tema 608 do STF (Doc. 01), que, se a prescrição já estava em curso quando do julgamento do ARE no 709.212/DF, e se protocolada a ação antes de 14/12/2019, aplica-se a prescrição trintenária.

Por fim, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e ainda o prequestionamento da matéria ventilada. (Id. 97407961).

Já o Município de Primavera do Leste, sustenta que houve omissão no sentido de se fixar honorários de sucumbência relativos a esta fase processual. (Id. 98410974)

Contrarrazões por ambas partes pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

OSVALDO GAVIOLI

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de embargos declaratórios, o primeiro requer efeito infringente em relação a prescrição aplicada ao caso e o segundo quanto a omissão em condenação aos honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que
OSVALDO GAVIOLI
ajuizou, em 30/05/2018, a presente Ação de Cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
, a fim de anular o contrato de trabalho entre as partes e determinar que apelado recolha o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
referente ao período em que prestou serviços médicos para a administração municipal entre agosto de 2007 a junho de 2016.

A pretensão inicial foi julgada procedente pelo magistrado
a quo
em 21/02/2020, que limitou o recebimento ao período de junho de 2013 a junho de 2016, em observância a prescrição quinquenal, o que foi mantida por esta Câmara.

No caso, o primeiro embargante aduz omissão no acórdão, defendendo que, não houve manifestação em relação a modulação dos efeitos quando do julgamento do do ARE no 709.212/DF, e o segundo embargante sustenta omissão quando a condenação de honorários recursais.

Pois bem. Razão assiste ao primeiro embargante.

Isso porque, analisando melhor a questão, verifico que o Autora, ora Embargante, ingressou com ação de Cobrança em desfavor do Município de Primavera do Leste, visando o
recolhimento ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
referente ao período em que prestou serviços médicos para a administração municipal entre agosto de 2007 a junho de 2016.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O requerente/embargante argumenta que se aplica a prescrição trintenária para pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 608 e 916, em regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses: - TEMA 916:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O TEMA 916 foi aplicado no voto, nada havendo a manifestar a respeito.

TEMA 608: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, observado o efeito ex nunc à decisão do julgamento do ARE 709.212/DF-STF, com modulação de efeitos:

a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos.

b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF.

No caso em voga, tem cabimento o caráter infringente, sobretudo porque o vínculo que se busca anular teve início em agosto/2007 e foi encerrado em junho/2016, portanto, já estava em curso o prazo prescricional quando do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014), e, conforme dito no item “b” retro citado, e o direto somente estaria prescrito a partir de 13/11/2019.

O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o TEMA 608 às ações ajuizadas em desfavor os entes públicos inerentes a valores devidos de FGTS por força de contratação temporária declarada nula, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. 1. O STF,no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: \Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\.
2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.
3. A alegação pertinente à necessidade de observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação trabalhista não foi trazida no recurso especial, mas apenas nos embargos de declaração opostos com a decisão monocrática. Sua apresentação a destempo configura inovação recursal. 4. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, matéria de ordem pública também deve cumprir o requisito do prequestionamento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1526220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017) Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem \extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato\ (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). 2. Ressalte-se que o STJ já havia adotado entendimento semelhante no julgamento do REsp 1110848/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC.
3. O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, \para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). 4. Recurso Especial provido. (REsp 1606616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016) Destaquei.

Diante do exposto,
ACOLHO os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes
, retificando o voto da apelação apenas quanto a prescrição aplicável a cobrança dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que na espécie findaria somente em 2019, pois a ação foi proposta em 2018, e o vínculo contratual declarado nulo teve início em 2007 e foi encerrado em 2016, aplicando-se ao caso a modulação dos efeitos imposta no julgamento do ARE 709.212/DF - TEMA 608, qual seja a prescrição

trintenária. Em razão do acolhimento do recurso do requerente, torna prejudicado os Embargos opostos pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022